Tribunal: TJSP
Processo: 1052392-95.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro Material - Provedor de aplicação – Incidência do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - Se por um lado o provedor de aplicação não responde pelo conteúdo ilícito, por outro não está legitimado, em nome de seu interesse comercial, a contrapor-se à ordem judicial, por meio da defesa do conteúdo impugnado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro Material - Provedor de aplicação – Incidência do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - Se por um lado o provedor de aplicação não responde pelo conteúdo ilícito, por outro não está legitimado, em nome de seu interesse comercial, a contrapor-se à ordem judicial, por meio da defesa do conteúdo impugnado - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso recebido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1052392-95.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROMILDO RIBEIRO SOARES, é embargado GOOGLE BRASIL
INTERNET LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam, em parte, os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052392-95.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1052392-95.2017.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (19a Vara Cível Central)
Embargante: Google Internet Brasil Ltda.
Embargado: Romildo Ribeiro Soares
Juíza: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Voto n. 19.777

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro Material
- Provedor de aplicação – Incidência do art. 19 da Lei n.
12.965/2014 - Inexistência de omissão, contrariedade ou
obscuridade a serem sanados - Se por um lado o provedor de
aplicação não responde pelo conteúdo ilícito, por outro não está
legitimado, em nome de seu interesse comercial, a contrapor-se
à ordem judicial, por meio da defesa do conteúdo impugnado -
O efeito modificativo somente pode se dar como consequência
do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
recebido em parte.

Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 173/177, afirmando ser contraditório, pois patente a legitimidade da
embargante para a defesa do conteúdo impugnado, pois foi a destinatária
da ordem de remoção, sendo que a determinação interfere diretamente na
esfera jurídica da recorrente, asseverando ainda que a decisão apresenta
erro material, pois afirma ser aplicável o art. 18 da Lei no 12.965/2014 a
provedores de aplicação da internet, sendo o mesmo, na verdade, destinado
aos provedores de conexão de internet, requerendo sejam acolhidos os
embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, com a modificação
do julgado.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052392-95.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo 3/4
Efetivamente há erro material por aplicar-se ao
provedor de aplicação o art. 19 da Lei 12.965/2014, e não o art. 18,
atinente aos provedores de conexão, o que fica corrigido.
Quanto ao mais, não há omissão, contradição ou
obscuridade a serem sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta
proposições entre si inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Se por um lado o recorrente não responde pelo
conteúdo dos vídeos, como deflui do art. 19 da Lei
12.965/2014, por outro, não tem interesse recursal para
a discussão acerca da ausência de abusividade e
ilicitude e existência de interesse público ou mesmo da
prevalência dos princípios da livre manifestação de
pensamento, da liberdade de expressão, criação e
divulgação, não importando a ordem de remoção em
censura ao provedor de hospedagem, restringindo-se o
direito de propagação da informação àquilo que é
lícito, sendo o interesse de recorrer de quem o publicou
ou dele participa, não podendo a provedora se opor à
ordem judicial específica nos limites do § 4o do art. 19
do Marco Civil da Internet.
Cabe ao juiz, havendo pedido de remoção ou bloqueio
do audiovisual, ainda que de ofício, quando o
responsável não for conhecido, nem integrar a lide, a
análise do conteúdo e da ocorrência de violação a
direitos constitucionalmente garantidos pela sua
permanência ou exclusão.
Se por um lado o provedor de aplicação não responde
pelo conteúdo ilícito, por outro não está legitimado, em nome de seu
interesse comercial, a contrapor-se à ordem judicial, por meio da defesa do
conteúdo impugnado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052392-95.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo 4/4
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto, RECEBEM-SE
EM
PARTE os
embargos de declaração, para afastar o erro material.
.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica